Tribunal: TJES
Processo: 0007582-05.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007582-05.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL INSUFICIENTE PARA ATENUANTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

2. A defesa alega nulidade da prova obtida na prisão em flagrante por ilegalidade na busca pessoal e por quebra da cadeia de custódia, além de requerer absolvição por ausência de provas, desclassificação do delito para porte para uso pessoal, reconhecimento da atenuante da confissão, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões em discussão: (i) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ilegalidade na busca pessoal; (ii) a nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia; (iii) a possibilidade de absolvição por ausência de provas; (iv) a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; e (vii) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita, sendo lícita no caso concreto, pois o recorrente estava em local conhecido pelo tráfico de drogas, demonstrou comportamento suspeito e tentou se evadir ao avistar a guarnição, além de ter arremessado uma sacola contendo entorpecentes.

5. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme auto de apreensão, laudos periciais e formulário de controle, não havendo comprovação de irregularidade na colheita e preservação dos vestígios.

6. A condenação encontra suporte na prova testemunhal dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, cuja idoneidade é reconhecida pela jurisprudência, sendo insuficiente a negativa do réu desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

7. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como o local da apreensão, indicam a finalidade de tráfico, conforme art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

8. A confissão do réu foi parcial, restringindo-se à posse para consumo próprio, sem reconhecimento da traficância, o que inviabiliza a aplicação da atenuante, nos termos da Súmula 630 do STJ.

9. A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é inviável, pois a confissão não foi reconhecida para fins de atenuação da pena.

10. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e pela reincidência do recorrente, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas, em local conhecido pela mercância ilícita e mediante fundada suspeita, é válida e não configura violação de direitos fundamentais.

2. A cadeia de custódia da prova deve ser demonstradamente violada para ensejar nulidade, sendo insuficiente a alegação genérica da defesa sem comprovação de irregularidade concreta.

3. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar a condenação, salvo demonstração de suspeição ou parcialidade.

4. A desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal exige elementos concretos que afastem a destinação comercial da droga, considerando quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão.

5. A confissão parcial que não reconhece a traficância não gera a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula 630 do STJ.

6. A reincidência justifica a manutenção da prisão preventiva mesmo após a condenação, quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.704/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; STJ, HC nº 827.081/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
JONATAS DE JESUS,
em face da r. Sentença condenatória constante do ID 10998911, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 10998916, nas quais alega a ocorrência de nulidade: (1) da prova obtida durante a prisão em flagrante por ilegalidade na busca pessoal, (2) e por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer (3) a absolvição por ausência de prova de autoria, (4) a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte para uso pessoal, (5) a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, (6) a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e (7) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam no ID 10998920, nas quais requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 11449229, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
JONATAS DE JESUS,
em face da r. Sentença condenatória constante do ID 10998911, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 10998916, nas quais alega a ocorrência de nulidade: (1) da prova obtida durante a prisão em flagrante por ilegalidade na busca pessoal, (2) e por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer (3) a absolvição por ausência de prova de autoria, (4) a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte para uso pessoal, (5) a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, (6) a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e (7) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante, em abordagem realizada por policiais militares, resultando na apreensão de 03 (três) buchas de maconha, as quais trazia consigo dentro de seu bolso, e outras 72 (setenta e duas) buchas de maconha, 50 (cinquenta) pinos de cocaína e 31 (trinta e uma) pedras de crack.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 19 horas e 15 minutos, na Rua Iguape, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo diversos entorpecentes, conforme Auto de Apreensão de fls. 11/12 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 13.

Consta nos autos que, no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Iguapé, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, local de intenso movimento do tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, identificado como Jonatas de Jesus, segurando uma sacola plástica. Extrai-se do inquérito policial que, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado empreendeu fuga e buscou se desfazer da sacola que tinha em mãos, arremessando-a sobre o telhado de um terreno, logo em seguida, os policiais obtiveram êxito em alcançar o denunciado e durante as buscas pessoais encontraram 03 (três) buchas de Maconha.

Não obstante, os policiais deram continuidade as buscas e seguiram até o local onde o denunciado havia arremessado o objeto que trazia consigo, sendo encontrado a sacola vista anteriormente, constatando que em seu interior havia 72 (setenta e duas) buchas de Maconha, 50 (cinquenta) pinos de Cocaína e 31 (trinta e uma) pedras de Crack.

Diante dos fatos dos fatos o denunciado e todo material apreendido foram encaminhados até a 3ª Delegacia Regional de Serra/ES, para que fossem tomadas as providencias cabíveis. [...]”.

De início, destaco que as matérias nomeadas como preliminares não se referem às condições da ação ou aos pressupostos processuais/recursais, de modo que serão analisadas em conjunto com o mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova obtida na prisão em flagrante por suposta ilegalidade na busca pessoal:

A primeira tese elencada no recurso interposto pela defesa é a de nulidade da prova obtida através da busca pessoal do recorrente, por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, por considerar que o procedimento foi executado em contrariedade com as garantias constitucionais do acusado.

Consoante consta da descrição da denúncia e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares André Alves Leal e Pedro Henrique Mercier Pereira, ouvidos em juízo consoante termos que constam das fls. 27 e 28, o recorrente
foi avistado pelos depoentes em local conhecido como ponto de tráfico de drogas ("boca do orelhão"), sendo que ele demonstrou comportamento suspeito ao correr para uma casa após perceber a aproximação da viatura. Os dois policiais afirmaram que o réu arremessou uma sacola antes de ser abordado, sendo verificado posteriormente que dentro dela havia drogas ilícitas.

Dessa forma, não verifico a existência de dúvida acerca da presença da justa causa e de fundada suspeita que motivaram a diligência de busca pessoal do recorrente.

De igual forma, constou da sentença recorrida que, “
evidencia-se que a justa causa para abordagem e busca, se deu mediante a atitude suspeita que o acusado demonstrou ao empreender fuga ao avistar a guarnição somado ao fato que dispensou sacola em região de tráfico de drogas, não havendo que se falar na ilicitude das provas colhidas
” (ID 10998911, fls. 05).

Dessa forma, tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a busca pessoal por parte dos policiais por expressa disposição legal prevista no §2º do art. 240, do CPP:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
. Proceder-se-á à
busca pessoal
quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial
e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de violação às garantias constitucionais do recorrente.

2 - Nulidade por quebra da cadeia de custódia:

Na sequência, a defesa alega “
ilicitude das provas, em razão da violação da cadeia de custódia, constatada a partir do recolhimento do material no local dos fatos
”.

Para tanto, afirma que os policiais militares André Alves Leal e Pedro Henrique Mercier Pereira afirmaram, quando ouvidos perante a autoridade judicial, que a droga apreendida foi envelopada e lacrada apenas no DPJ, e não no imediato instante de sua coleta, havendo inobservância, no caso, ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Após detida análise, em que pese a robusta exposição conceitual e legal acerca do tema, verifica-se que a tese arguida não acompanhou indicação objetiva do ponto específico onde residiria a alegada nulidade em relação à prova colhida e nem sobre a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos da presente Ação Penal.

Consoante bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça, subscritor do parecer, “
nota-se do Inquérito Policial, que
o Auto de Apreensão de fls. 11/12, descreve os tipos de drogas apreendidas, a quantidade, a descrição, o número do envelope/lacre (0777251) e o peso, contendo ainda o nome, assinatura e cargo de quem foi responsável pela coleta e apreensão da droga, com data e hora
”.

Além disso, consta dos autos o
Formulário de Cadeia de Custódia
, no qual consta o tipo de droga (“cocaína”, “maconha” e “crack”), a forma em que estão (pino, bucha e pedra) e o número do envelope de segurança (nº 0777251), fls. 38/39 do IP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não demonstrou como tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova. A simples alegação não é suficiente para ensejar nulidade. É necessário comprovar irregularidades na colheita e preservação das evidências”
(HC n. 827.081/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Desta forma, não se verifica nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos.

3 - Direito de recorrer em liberdade:

A defesa postula pelo direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de que o apelante possui endereço conhecido nos autos e que ele não possui objetivo de se evadir do distrito da culpa. Invoca, para tanto, o princípio constitucional da presunção de inocência.

A sentença recorrida manteve a prisão preventiva do apelante sob o seguinte fundamento:

“[...] Outrossim,
nego ao réu JONATAS DE JESUS o direito de recorrer em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação
.

Ademais, como argumento subsidiário,
o réu respondeu ao processo preso, e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF
(HC 136385/SC). [...]”.

Depreende-se que a fundamentação utilizada atende ao mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CF.

Além disso, trata-se de réu que respondeu preso desde o flagrante, a periculosidade concreta de sua conduta se encontra evidenciada em todas as decisões de manutenção da prisão preventiva proferidas durante a instrução, de modo que não se afigura lógico que o recorrente responda solto, agora que
condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado
.

Também deve ser destacado que
o recorrente é reincidente
, situação registrada na sentença condenatória.

Este é o entendimento adotado por este e. Colegiado, que em casos tais vem decidindo que, “
se o réu permanece preso preventivamente ao longo de todo o processo, sobrevindo sua condenação, deve ele permanecer preso, se persistem os motivos da prisão cautelar, sendo o caso dos presentes autos, considerando a gravidade em concreto do delito
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5014536-29.2023.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

Ante o exposto, deve ser mantida a segregação cautelar do apelante.

4 -Absolvição:

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de apreensão às fls. 11/12, o Auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 13/14, o Boletim de ocorrência de fls. 40/44, e o Laudo pericial de exame químico n° 8407/2023, de fls. 24/25.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico, ocasião em que afirmou que apenas a droga encontrada em seu bolso lhe pertencia, sendo destinadas, todavia, apenas para o consumo pessoal, e negando a propriedade da maior parte do entorpecente apreendido que se encontrava na sacola que teria sido arremessada.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os policiais militares André Alves Leal e Pedro Henrique Mercier Pereira, ouvidos em juízo consoante termos que constam das fls. 27 e 28, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, cujos relatos já foram referenciados anteriormente.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Destaco que foram apreendidos com o apelante 03 (três) buchas de maconha, as quais trazia consigo dentro de seu bolso, e outras 72 (setenta e duas) buchas de maconha, 50 (cinquenta) pinos de cocaína e 31 (trinta e uma) pedras de crack, na sacola por ele arremessada, de modo que, com sua conduta, o acusado incidiu no preceito primário do art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Portanto, inviável o acolhimento da tese absolutória diante da ausência de suporte probatório.

5 - Desclassificação de tráfico para uso pessoal:

A defesa postula pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico, previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006, para o de porte para uso pessoal, previsto no art. 28, da mesma Lei.

No entanto, consoante as provas acima referenciadas, não há como acolher a tese desclassificatória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pela quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes, embalados em pequenas porções individuais, de modo a indicar a comercialização, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Portanto, inviável o acolhimento da tese desclassificatória, diante da ausência de suporte probatório.

6 - Redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

A defesa postula pela redução da pena pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Para tanto, alega que quando interrogado, o apelante assumiu a propriedade da droga que estava em seu bolso.

Após detida análise, verifico que a tese da defesa é diametralmente oposta ao disposto na súmula de n.º 630, do c. STJ, que estabelece que, “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Portanto, não há como reconhecer a circunstância atenuante da confissão.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.